Tribunal: TCU
Processo: 019.327/2003-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinação exarada no Acórdão 107/2005-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do emérito ministro Guilherme Palmeira, acerca de concessão de pensões civis pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria Rozana Rodrigues de Almeida, ex-pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progep) da Fundação Universidade Federal do Rio Grande; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.